Tribunal: TJES
Processo: 0023564-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Inegável que a apelante instituiu o plano de saúde contratado pelo autor, sendo possível vislumbrar em seus contracheques o desconto intitulado “Assoc. Func. Publ. ES
Plano de Saúde
”. Assim, não procedem as alegações no sentido de que não haveria um contrato de plano de saúde entre as partes, mas mera relação associativa.

2 - Com relação aos danos materiais descritos na exordial, devido o ressarcimento da quantia de R$ 2.902,84 (dois mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), porquanto relativa aos gastos realizados em internações/procedimentos anteriores e, por certo, quitados no momento da alta hospitalar.

3 - Referida importância, todavia, não deveria ser arcada pelo autor, inexistindo previsão de sua cobrança no guia do associado acostado aos autos, mostrando-se escorreita a determinação de devolução.

4 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, narrou o apelado em sua petição inicial que houve tentativa de transferência da unidade de terapia intensiva para o quarto sem recomendação médica, solicitação de migração do plano de saúde e a cobrança pelos materiais e procedimentos realizados durante a internação.

5 - Inegável que tais fatos, ocorridos no momento em que o paciente, com 87 anos de idade, passava por sérios problemas de saúde, atingiram seus direitos da personalidade, sendo forçoso reconhecer a ocorrência dos danos morais.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023564-15.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: DULCE CLERIA VERVLOET DOS REIS e outros (4)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Inegável que a apelante instituiu o plano de saúde contratado pelo autor, sendo possível vislumbrar em seus contracheques o desconto intitulado “Assoc. Func. Publ. ES
Plano de Saúde
”. Assim, não procedem as alegações no sentido de que não haveria um contrato de plano de saúde entre as partes, mas mera relação associativa.

2 - Com relação aos danos materiais descritos na exordial, devido o ressarcimento da quantia de R$ 2.902,84 (dois mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), porquanto relativa aos gastos realizados em internações/procedimentos anteriores e, por certo, quitados no momento da alta hospitalar.

3 - Referida importância, todavia, não deveria ser arcada pelo autor, inexistindo previsão de sua cobrança no guia do associado acostado aos autos, mostrando-se escorreita a determinação de devolução.

4 - Com relação aos danos extrapatrimoniais, narrou o apelado em sua petição inicial que houve tentativa de transferência da unidade de terapia intensiva para o quarto sem recomendação médica, solicitação de migração do plano de saúde e a cobrança pelos materiais e procedimentos realizados durante a internação.

5 - Inegável que tais fatos, ocorridos no momento em que o paciente, com 87 anos de idade, passava por sérios problemas de saúde, atingiram seus direitos da personalidade, sendo forçoso reconhecer a ocorrência dos danos morais.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023564
-
15
.20
1
5
.8.08.00
24

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

APELADO
S
:
DULCE CLÉRIA VERVLOET DOS REIS

E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
LUIZ LUCIANO VERVLOET
,
que julgou procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar a abusividade do reajuste do plano de saúde;
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.902,84 (dois mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, além de danos morais na importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de fls. 1164/1196 requer a apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, aponta a recorrente que o autor da demanda era mero associado, não cabendo a ela comprovar a existência de contrato de plano de saúde entre as partes que, segundo alega, jamais existiu.

Reafirma que não se caracteriza como operadora de plano de saúde, caracterizando-se o pagamento realizado mensalmente como contribuição associativa.

E mais: os serviços prestados pelo hospital da AFPES não são gratuitos, sendo devido o pagamento pelos exames e procedimentos realizados, como pleiteado em reconvenção.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral na espécie, pretendendo, de forma subsidiária, a redução do montante fixado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, concedo à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, já sendo a sua situação financeira analisada em outras oportunidades neste Tribunal e, de igual modo, deferida a benesse.

Dito isso, relembro que a presente demanda foi ajuizada por Luiz Luciano Vervloet sob a alegação de que, no momento de sua internação, a requerida teria buscado a novação do contrato de plano de saúde através da migração para uma nova modalidade no valor de R$ 337,57 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Além disso, teria cobrado pelos procedimentos e materiais utilizados no período.

Infere-se da documentação carreada aos autos que o estatuto da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, em seu art. 2º, §1º, dispõe que “
a APPES poderá instituir e manter plano de saúde nos termos e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.656/98 e alterações posteriores, inclusive constituindo entidade com personalidade própria para sua gestão”.

E, no caso, inegável que a apelante instituiu o plano de saúde contratado pelo autor, sendo possível vislumbrar em seus contracheques o desconto intitulado “Assoc. Func. Publ. ES
Plano de Saúde
”.

Assim, não procedem as alegações da apelante no sentido de que não haveria um contrato de plano de saúde entre as partes, mas mera relação associativa.

O capítulo sentencial atinente ao percentual de reajuste adotado pelo juízo
a
quo
não foi objeto do recurso, motivo pelo qual mantenho o entendimento adotado.

Com relação aos danos materiais descritos na exordial, reputo devido o ressarcimento da quantia de R$ 2.902,84 (dois mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), porquanto relativa aos gastos realizados em internações/procedimentos anteriores e, por certo, quitados no momento da alta hospitalar.

Referida importância, todavia, não deveria ser arcada pelo autor, inexistindo previsão de sua cobrança no guia do associado acostado aos autos, mostrando-se escorreita a determinação de devolução.

E, sob o mesmo fundamento, não há falar em cobrança dos valores apresentados com a reconvenção, sendo mister a sua improcedência.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, narrou o apelado em sua petição inicial que houve tentativa de transferência da unidade de terapia intensiva para o quarto sem recomendação médica, solicitação de migração do plano de saúde e a cobrança pelos materiais e procedimentos realizados durante a internação.

Inegável que tais fatos, ocorridos no momento em que o paciente, com 87 anos de idade, passava por sérios problemas de saúde, atingiram seus direitos da personalidade, sendo forçoso reconhecer a ocorrência dos danos morais.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem não merece retoques, sendo razoável e proporcional ao caso concreto, cumprindo as finalidades do instituto.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto já atingido o percentual máximo da rubrica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator